Tribunal: STF
Processo: RE 75338
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL SOBRE A SUA CONSTITUCIONALIDADE E, BEM ASSIM, SOBRE A
LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA, MESMO EM RELAÇÃO AOS QUE GOZAM DE
IMUNIDADE OU ISENÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.